Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELI SANTOS ROSSI - CPF: 024.179.751-90 (EMBARGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões apreciadas, sendo, pois, a via inadequada.

3.
“
Não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (STJ, AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Embargos de Declaração

opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, por maioria, acolheu os Embargos de Declaração em mandado de segurança

opostos por
FRANCIELI SANTOS ROSSI
, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinou a nomeação da ora Embargante no cargo almejado.

Em suas razões, em síntese, atribui omissão ao
decisum
quanto às justificativas apresentadas pelo Estado de Mato Grosso para o fim de não nomear os aprovados no concurso público realizado pela SECITEC, bem como acerca da suspensão da validade do certame, nos termos da Lei Complementar Estadual no 614/2019.

No mesmo viés, alega, ainda, omissão na análise dos fundamentos de defesa, desconsideração dos precedentes das Cortes Superiores e quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios e realizada manifestação expressa dos dispositivos, em tese, violados.

Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento dos Embargos e condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA - CANDIDATA APROVADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 – Demonstrada a contradição no aresto embargado, impõe-se a sua retificação.

3 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Embargos de Declaração, acolheu o recurso com efeitos infringentes e determinou a nomeação da ora Embargada no cargo almejado.

Atribui omissão nos seguintes: (i) fundamentação quanto às justificativas apresentadas pelo Estado de Mato Grosso para o fim de não nomear os aprovados no concurso público realizado pela SECITEC; (ii) no tocante à Lei Complementar Estadual no 614/2019; (iii) na análise dos fundamentos de defesa (iv); (v) desconsideração dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; e, (vi) necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário.

A insurgência não vinga. Os pontos necessários e envoltos a causa causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vencedor de lavra da 3a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“(...)

Em suas razões,
Francieli Santos Rossi
, alega que há contradição no acórdão embargado, uma vez que o
decisum
impugnado, elencam apenas e somente aprovação em cadastro de reserva e classificação fora do número de vagas ofertadas, o que difere do caso da Embargante, que restou aprovada na primeira colocação dentro do número de vagas ofertadas no certame.

Defende que, obteve antecipação de tutela, em caráter liminar, conforme decisão datada de 26 de abril de 2019 (id.7512156), determinando a sua imediata nomeação.

Esclarece que, o concurso não está em vigência, pois fora finalizado em 11/06/2019, havendo, portanto, direito da assunção do cargo à Embargante, não sendo esta situação uma nova causa de pedir, mas sim a mesma, posto que se passou mais de 01 (um) anos até o julgamento final do MS, o que oportunizou a finalização do concurso e reafirmou o direito líquido e certo da Embargante à vaga para a qual foi aprovada.

Com razão a Embargante, pois, devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a contradição ocasionada.

Ab initio,
cumpre destacar que o certame público regido pelo Edital no. 01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, destinava-se para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva, do qual a Impetrante, ora Embargante, restou aprovada, conforme se verifica do ID n. 7424997 – pág. 10, para a única vaga ofertada, para o cargo de Professor - Graduação em Letras com habilitação em Português/inglês – Nível Superior, para a cidade de Diamantino.

O resultado final foi homologado em 11/6/2018, consoante publicação no Diário Oficial do Estado n. 27278, e o prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1, do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública; todavia, não foi prorrogado.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público no cargo de Professor, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovada na 1a posição, regido pelo Edital n. 001/2018/SECITEC.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

I - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. [...]

(RE n. 598.099/MS RG – Relator (a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-9-2011 – public. 3-10-2011). [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.

[...].

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. [...]

(AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel.
Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/5/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que a Impetrante, ora Embargante, foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação.

Desse modo, é certo que a Impetrante, ora Embargante, tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Professor, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovada na 1a posição, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Entendo que, a não nomeação da Impetrante/Embargante – aprovada dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a ultima ratio da Administração Pública.

Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível. Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Desse modo, é de rigor a concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação da Embargante/Impetrante, no cargo de Professor – Graduação em Letras, com habilitação Português/Inglês, no polo de Diamantino.

Ante o exposto, acompanho o eminente relator, Dr. Yale Santos Mendes, para
ACOLHER
os Embargos de Declaração com efeitos Infringentes; por conseguinte, determinar a nomeação da Embargante no cargo almejado; todavia, por motivo diverso, uma vez que a Embargante/Impetrante, restou aprovada na 1a posição, o prazo do certame ter expirado e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Compete lembrar que que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da reserva do plenário
. De forma semelhante, a tese
de não observância da cláusula da reserva de plenário, deve ser rejeitada.

Um porque, não foi suscitada anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO TRÂMITE PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios não foram trazidas no decorrer da ação mandamental. Ao reverso, denota-se que, não obstante intimados, o Embargante deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa técnica ou mesmo para prestar informações, sem qualquer manifestação (id. 18835975). Assim, constata-se que trata-se de inovação recursal, razão pela qual a análise das teses trazidas nos aclaratórios não deve serem sequer conhecidas. Aclaratórios não conhecidos. (TJ/MT - N.U 1007104-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Dois porque, a aplicação da cláusula de reserva de plenário somente é possível em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, nos moldes do artigo 97 da Constituição Federal e artigo 948 do Código de Processo Civil. Na hipótese,
não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 614/2019, mas unicamente a sua interpretação.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO E RATIFICA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ICMS – TARIFA DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SITUAÇÃO ALHEIA À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA No 166 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.
2 - A decisão que afasta do âmbito de incidência do ICMS a TUSD apoia-se em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.3 - TUSD e TUST não compõem a base de cálculo de ICMS-Energia Elétrica, pois são alheias à hipótese de incidência e base de cálculo tributárias.(TJMT, N.U 0038354-24.2017.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). (grifos nossos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão.“[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (STF, RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que se afigura no caso em exame. Assinalam julgados desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual no 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DOCUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO MANIFESTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO MANDAMENTAL - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

(N.U 1013693-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Nessa intelecção, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Por outro lado, em que pese a rejeição dos aclaratórios, não é o caso de aplicação da multa requerida pela parte contrária, dentro do exercício regular de defesa, notadamente pela aplicação dos efeitos infringentes atribuídos aos embargos de declaração.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Advirto que a reiteração do recurso poderá ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022